Tribunal: CARF
Processo: 13706.000810/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000810/2005-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.205 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO TESSAROLLO WINTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IMPOSTO DE RENDA. PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA NÃO VERIFICADA.
É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial
e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na
esfera administrativa e judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer di
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento para anular a
decisão proferida pela DRJ e determinar o retorno dos autos à instância de origem para
julgamento com análise do mérito da controvérsia. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino
Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ricardo Chiavegatto de Lima e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata
Toratti Cassini e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 57 a 61) que não
conheceu da impugnação apresentada contra o Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa
Física (fls. 12), ano-calendário 2001, lavrado sob o fundamento de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, apurando
imposto suplementar no valor de R$ 2.555,50, após a revisão da Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000810/2005-83
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000810/2005-83

Conforme informação fiscal, o valor dos rendimentos isentos e não tributáveis foi
alterado em razão da exclusão de rendimentos tributáveis na declaração indevidamente
informados na linha 36, conforme DIRF da PETROS (fl. 18).
A impugnação não foi conhecida nos termos da ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2002
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, tomando definitivo o
lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo da
impugnação apresentada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 23/05/2011 (fl. 64) e apresentou
recurso voluntário em 16/06/2011 (fls. 79 a 85) sustentando: a) objeto diverso daquele discutido
na ação judicial; b) prescrição intercorrente; c) os valores recebidos a título de complementação
de aposentadoria são isentos da incidência do IRPF.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da concomitância
Aduz o recorrente que não há o que se falar em concomitância com ação judicial.
A DRJ não conheceu da impugnação apresentada pelo recorrente por entender que
o exame de ambas as peças inaugurais assim obtidas (fls 50 a 59) bem resume a pretensão do
autor, qual seja, afastar a incidência de IRPF sobre a complementação de aposentadoria
atualmente percebida com fulcro em idêntica causa de pedir, qual seja, ocorrência de
bitributação se tomado o período de contribuição compreendido entre 01/01/1988 e 31/12/1995,
matéria igualmente discutida no feito administrativo, permitindo-nos concluir pela similitude de
objetos (fl. 59).
O art. 38 da Lei no 6.830/80 dispõe que a discussão judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública só é admissível em execução, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa
de mora e demais encargos.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000810/2005-83

E assim é o enunciado da Súmula no 1 do CARF:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
O Conselheiro Waldir Navarro Bezerra (Acórdão no 3402-006.382, Publicado
09/04/2019), com precisão apontou que o instituto da concomitância deve ter tratamento
semelhante ao da litispendência no processo civil, de forma que somente ocorrerá a renúncia
ou desistência do recurso administrativo quando houver identidade entre os três elementos dos
processos administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos e causas de pedir.
São três os elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir, conforme dispõe o
art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
Nesse sentido, os elementos da ação se prestam a identificar a ação, tarefa de
extrema importância quando se pretende comparar uma ação com outra. É impossível afirmar
que duas ações são iguais, parecisas ou absolutamente diferentes sem o conhecimento de quais
são os elementos da ação1.
Como bem discorre a Conselheira Cristiane Silva Costa no voto proferido no
Acórdão no 9101-004.303, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
06/08/2019, “não basta a constatação de existência de ação judicial, para aplicação da rigorosa
consequência de negativa de seguimento quanto ao mérito de recurso administrativo (...). Com
efeito, é necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial e
administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera administrativa
e judicial. Se presente tal coincidência – entre causa de pedir e pedido – constata-se o
impedimento na análise dos recursos apresentados na esfera administrativa”. (grifei)
Nesse mesmo sentido:
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A matéria já
suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa.
Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a causa de pedir dos
processos administrativos e judiciais devem guardar uma irrefutável identidade.
(Acórdão no 3302-008.240, Publicado em 17/03/2020)

PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 1. Somente se verifica identidade
de objeto quando as demandas judiciais e administrativas ostentem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de direito -
ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da
vida). Interpretação sistêmica da Súmula CARF no 1. (...)

1 NEVES, Daniel Amorrim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 2019, p. 137.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000810/2005-83

(Acórdão no 2201-003.151, Publicado em 02/06/2016)
Decorre do exame dos autos que o auto de infração impugnado tem como objeto a
revisão dos rendimentos pagos pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL
(PETROS), a título de benefício complementar de previdência privada, declarados como isentos
pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2001, Exercício 2002.
O recorrente ajuizou duas ações de repetição em face da União (Processos no
2007.51.51.059757-2, fls. 39 a 46, e no 2008.51.51.047228-7, fls. 49 a 55) pugnando pela
repetição dos valores cobrados administrativamente a título de IRPF, nos anos-calendários 2000
e 2003, respectivamente, sob o fundamento de que os rendimentos pagos pela PETROS ao
contribuinte são isentos do IRPF.
Em cada uma dessas ações de repetição, o recorrente faz menção ao auto de
infração, ao processo administrativo relativo e ao valor do tributo de cada um dos anos-
calendários (2000 e 2003), em que se discute a glosa dos valores recebidos da PETROS e
declarados como isentos em sua Declaração.
Ainda que o fundamento legal das ações de repetição sejam semelhantes ao
discutido neste processo administrativo, fato é que não possuem a mesma causa pedir.
Daniel Amorrim Assumpção Neves ensina que, cumpre não confundir
fundamento jurídico, que compõe a causa de pedir, com fundamento legal, que não compõe a
causa de pedir e decididamente não vincula o juiz em sua decisão, que poderá decidir com outro
fundamento legal2.
Ad argumentandum tantum, conclusão contrária a essa, implicaria reconhecer que
o contribuinte ajuizou duas ações idênticas – o que não é o caso.
A identidade de fundamento legal não é, por si só, apta a gerar a identidade do
processo administrativo e do judicial.
Nesse sentido:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. Não havendo concomitância, é de se anular a decisão recorrida, para que
sejam enfrentadas demais matérias impugnadas.
(Acórdão no 2301-007.310, Relatora Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, sessão
de 03/06/2020).
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO. CAUSA
DE PEDIR E PEDIDO. Não há concomitância entre Mandado de Segurança preventivo
e recurso voluntário no qual se alegue a modificação de critério jurídico de lançamentos
posteriores à demanda judicial. Sem que exista identidade entre causa de pedir e pedido,
não há renúncia ao direito de recorrer. Assim, inaplicável o artigo 38, parágrafo único,
da Lei no 6.830/1980 e a Súmula CARF 1 ao caso dos autos.
(Acórdão no 9101-004.303, Relatora Conselheira Cristiane Silva Costa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 06/08/2019).
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. OBJETO DIVERSO. FALTA DE
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO.
ART. 149 DO CTN.
Não há concomitância entre o pedido administrativo e ação judicial, já
transitada em julgado, quando não se verifica que tenham o mesmo objeto,

2 Op. cit, p. 155.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000810/2005-83

não interferindo eventual decisão administrativa, em relação à procedência ou
não de declaração retificadora, naquilo decidido pelo Poder Judiciário.
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
A falta de manifestação sobre o objeto da controvérsia, cerceando o direito de
defesa do contribuinte, implica na nulidade do ato. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 2801-003.497, Relator Conselheiro Marcio Henrique Sales Prada,
Publicada em 30/05/2014)
Diante do exposto, a decisão recorrida deve ser anulada para que os autos
retornem à instância de origem para a devida análise do mérito da controvérsia.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
anular a decisão proferida pela DRJ e determinar o retorno dos autos à instância da origem para
julgamento com análise do mérito da controvérsia.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital